Tribunal: TJMT
Processo: 0003074-75.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003074-75.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIA SANDRA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 986.070.573-91 (VÍTIMA), GILMAR FERNANDES SOARES - CPF: 655.517.291-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003074-75.2017.8.11.0037

APELANTE: GILMAR FERNANDES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE NÃO PRESENCIOU O DELITO – ÚNICA PROVA JUDICIALIZADA – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Impõe-se o pleito absolutório se a materialidade, imprescindível à caracterização do crime de lesão corporal, por deixar vestígios, não foi comprovada em nenhum elemento comprobatório constante nos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Fernandes Soares
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal [lesão corporal leve no contexto de violência doméstica].

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, seja pela ausência de laudo pericial das lesões corporais narradas na denúncia, seja pela falta de oitiva judicial da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 91654009).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 96578991).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 5/3/2017, aproximadamente às 7h, no interior da residência localizada na rua Alcides Lazaretti, n. 395, bairro Poncho Verde II, na cidade de Primavera do Leste,
Gilmar Fernandes Soares
ofendeu a integridade física de Antônia Sandra Silva da Conceição, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

A vítima, muito embora tenha sido devidamente intimada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apresentando sua versão para os fatos apenas quando ouvida na delegacia, nestes termos:

“
Que conviveu com o suspeito por um período de 11 (onze) anos; Que não possui filhos com o suspeito; Que há uns 8 (oito) meses atrás o casal se separou, mas de vez em quando acabam tendo relações
[sexuais]
novamente. Que o suspeito é proprietário de uma lanchonete ‘Top 10’, na avenida Belo Horizonte, nessa urbe. Que a declarante trabalha para o suspeito na lanchonete, mesmo após se separarem. Que o suspeito sempre se mostrou bastante agressivo quando tinham relações. Que, na data de hoje, 5/3/2017, o suspeito adentrou a residência da declarante por voltas das 7h. Que o suspeito não disse nada para a declarante e começou a agredir a declarante com socos e pontapés. Que o motivo, aparentemente, é ciúme, tendo em vista a declarante ter um relacionamento com outra pessoa. Que, após as agressões, a declarante conseguiu entrar em contato com a polícia. Que o nariz da declarante estava sangrando, então, os policiais à levaram para o PAM. Que o suspeito disse ao convivente da declarante que se ele continuar com ela, o mesmo irá matá-lo. Que a declarante tem o interesse de representar criminalmente o suspeito pelo crime de lesão corporal.
” (id. 91653978 - Pág. 8).

No seu interrogatório em juízo,
Gilmar
descreveu o ocorrido em versão semelhante à dada em sede extrajudicial, nestes termos:

Réu: Do jeito que eu falo aqui, eu falei para o delegado. Foi assim: nós estávamos discutindo, ela já estava em outro endereço. Aí, ela pegou um tijolo para jogar em mim, e tinha uma parede assim, quando eu empurrei ela, tinha uma bicicleta, e ela caiu em cima da bicicleta e bateu o nariz. Aí, ela ficou sangrando muito, e só isso. O celular que “tava” com ela, que eu tinha acabado de dar para ela, tinha uns 10 (dez) dias, aí, eu peguei, que caiu no chão, e levei embora. Lá quando eu estava na minha lanchonete, o policial chegou, acho que era esse que estava aqui, aí, eles me levaram lá para a delegacia e eu levei o celular junto. Aí, lá, que eu fiquei lá dentro, eles pegaram e entregaram o celular de volta para ela.

Juiz: Ela “tava” com um tijolo?

Réu: Ela jogou um tijolo em mim, eu empurrei ela, aí, ela caiu em cima de uma bicicleta que estava encostada na parede.

Juiz: Ah, ela não estava em cima da bicicleta?

Réu: Não.

Juiz: Onde que foi a discussão? Teve discussão?

Réu: Nós discutimos.

Juiz: Que momento que ela pegou o tijolo?

Réu: Na mesma hora, eu estava no pé do muro. Eu “tava” no pé do portão. Ela pegou [inaudível], eu empurrei ela, foi quando ela caiu em cima dessa bicicleta.

Juiz: O sr. empurrou ela “pra” quê?

Réu: No momento da raiva.

Juiz: Mas por causa de que ela tinha jogado o tijolo?

Réu: Sim, a minha mão ficou roxa, até fiz corpo de delito depois.

Juiz: Pegou no sr.?

Réu: Não, pegou na minha mão.

Juiz: No exame de corpo de delito, não tinha nenhuma marca no senhor.

Réu: Não, só na mão mesmo, que ficou toda roxa.

Juiz: O sr. mostrou a mão [no exame]?

Réu: Eu fui lá.

Juiz: Depois disso, [vocês] voltaram a viver juntos?

Réu: Estamos juntos de novo.

Juiz: Tem quanto tempo?

Réu: Tem mais de ano de novo.

Juiz: Teve alguma outra discussão?

Réu: Não.

Juiz: Voltou a ser tudo calmo?

Réu: Está mais ou menos, mas está calmo sim.

Promotora de Justiça: Mas só para eu entender, vocês estavam discutindo, ela jogou um tijolo na direção do sr., o tijolo não acertou o sr.?

Réu: Não, pegou só na minha mão, porque quando ela levantou o tijolo, que eu bati a mão, o tijolo caiu, foi quando eu empurrei ela, que ela caiu em cima dessa bicicleta, que ela bateu o nariz dela, ficou sangrando muito.

Promotora de Justiça: Mas ela já tinha arremessado o tijolo contra o senhor, quando o sr. empurrou ela?

Réu: Já, quando ela jogou de novo, que eu bati a mão, isso aqui chegou que ficou preto, foi quando eu empurrei ela, que ela caiu na bicicleta e bateu o rosto, saiu muito sangue do nariz dela. Eu saí de lá e fui embora lá para a lanchonete.

Promotora de Justiça: Mas ela alcançou a bicicleta, em razão do empurrão que o senhor deu nela?

Réu: Foi.

Promotora de Justiça: O senhor empurrou, ela desequilibrou e bateu na bicicleta?

Réu: Foi
.

Cotejando as versões apresentadas por ambas as partes, não há como definir qual o relato fiel do ocorrido, pois, se por um lado a vítima afirma que foi agredida pelo réu por ciúmes, por outro ele diz que a empurrou após ter um tijolo arremessado em sua direção, que atingiu sua mão.

Segundo o acusado, sua mão ficou roxa da pancada, entretanto, o exame de corpo de delito realizado pelo réu, no dia 7/3/2017, dois dias após o ocorrido, concluiu que: “
diante dos achados do exame, conclui-se que não há vestígios objetivos de lesão corporal de que tenha sido vítima, em data recente o periciando que me foi apresentado como GILMAR FERNANDES SOARES
.” (id. 91653982 - Pág. 5).

De fato,
Gilmar
confessa que empurrou Antônia – parece-me que até em um contexto de agressões mútuas –, contudo, o crime de lesão corporal é um delito material, o que significa dizer que sua consumação depende de um resultado naturalístico, consistente na lesão à integridade física da vítima.

Sobre esse ponto, em relação ao exame de corpo de delito da ofendida, conforme documento emitido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso, subscrito pela Perita Oficial Criminal, Ludimila Gonçalves Pereira, não foi localizado nenhum registro de que Antônia Sandra Silva da Conceição compareceu à Politec para a realização de exame de corpo delito (id. 91655966 - Pág. 1).

Também não há laudo, tampouco prontuário médico fornecido por hospitais ou postos de saúde, ou qualquer outro documento médico idôneo, atestando as lesões sofridas pela ofendida (artigo 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06).

Para mais, não houve a oitiva judicial da vítima, a qual, mesmo devidamente intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não se fez presente (id. 91655969 - Pág. 2).

Em juízo, o policial militar, Rafael Rodrigues Belo de Oliveira, afirmou que não se recorda dos fatos, pois atende muitas ocorrências similares, todavia, confirmou sua assinatura exarada no termo de depoimento dado à época dos fatos.

Sob outra perspectiva, Admir Nogueira, policial militar, auscultado sob o crivo do contraditório, afirmou:

Testemunha: Ela solicitou a viatura no local, chegamos lá, realmente, ela estava com um sangramento na face e ela nos contou que havia sido agredida pelo ex-esposo dela, que ele não estava no local mais, porém ela passou o endereço, no qual poderíamos localizá-lo. Aí, pegamos a vítima e levamos até o pronto-socorro, porque ela estava com um sangramento, deixamos ela lá para ser atendida, e fomos no endereço que ela repassou para a gente. Chegando lá, o cidadão, ele estava saindo do local, conversamos com ele. Primeiro, ele negou, ele falou que não agrediu na verdade, mas, conforme a declaração dela, que afirmou que ele tinha agredido e que ela estava com as lesões, pegamos ele, e levamos para a delegacia, fizemos o boletim e entregamos. (...)

Promotora de Justiça: E ela não titubeou em indicar a pessoa do Gilmar como sendo o agressor dela?

Testemunha: Não, ela disse, veementemente, afirmou que foi ele quem agrediu ela e saiu do local.

Não obstante a elevada credibilidade dada aos depoimentos de policiais, no presente caso, Admir não presenciou os fatos, apesar de ter sido firme em seu relato, o que faz com que ele seja restrito, basicamente, ao que ouviu e viu por ocasião da ocorrência, sendo a única prova judicializada constante nos autos.

Assim, ante a ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal e da fragilidade do acervo probatório, deve-se reconhecer que existem dúvidas quanto à culpabilidade do réu, que deve ser resolvida em seu favor, em face da presunção de inocência, do qual o adágio
in dubio pro reo
é corolário.

Isto posto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo
o recurso para absolver o réu com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021